Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-87.2020.8.11.0035
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-87.2020.8.11.0035

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PEREIRA - CPF: 730.628.201-87 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTORIA ACOMPANHADA POR TERCEIROS/INQUILINA - IRREGULARIDADE CONSTATADA – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II - Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ LUIZ PEREIRA,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência de no 1000091-87.2020, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi acolhido o seu pedido de realização da audiência de instrução e julgamento com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunha.

Afirma que a audiência é necessária para comprovar que a Sra Ana Rita, que supostamente teria acompanhado a vistoria e exarado a assinatura no TOI, jamais foi moradora, proprietária e/ou titular da Unidade Consumidora.

Insiste que o procedimento administrativo que resultou na constatação de irregularidade no medidor e ensejou a cobrança a título de recuperação de consumo é unilateral e nulo, uma vez que sequer houve a sua prévia notificação para que pudesse acompanhar a vistoria.

Assim, reafirma a nulidade da cobrança, bem como a ocorrência de dano moral pela suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 175735840.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

O apelante aponta que o seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, eis que, embora tenha manifestado a necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento com o depoimento pessoal da parte e oitiva de testemunhas, o Juízo singular julgou antecipadamente a lide.

Sem razão, contudo.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ademais, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Como dito, o apelante busca a reforma da sentença insistindo que o procedimento administrativo realizado pela apelada, que constatou uma suposta irregularidade no medidor de consumo, está eivado de vícios, máxime pela ausência de sua prévia notificação para que pudesse acompanhar os trabalhos, de modo a garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida deve ser examinada à luz do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que prescreve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§2oUma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§7o Na hipótese do §6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

No caso concreto, o procedimento supramencionado foi regularmente atendido pela concessionária.

É que, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), assinado por dois inspetores prepostos da concessionária, além da anormalidade na medição – procedimento irregular no medidor. L1 inoperante - ficou registrado que a Sra. Ana Rita de Oliveira, na modalidade de inquilina do imóvel, acompanhou todo o procedimento, inclusive exarando a sua assinatura no mencionado documento.

Em seguida, o autor foi cientificado a respeito da retirada do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data e local da apuração técnica, com antecedência de mais de 30 dias, como indicam os documentos constantes às id. 175735819 – fl. 12.

A mencionada perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor, o qual apresentou “com o 1o elemento inoperante”, com “furo no bloco” (id. 175735819 – fl. 13).

Fácil perceber que, embora o autor não tenha acompanhado pessoalmente a vistoria realizada no medidor de energia elétrica e sugira a insuficiência probatória do laudo pericial, alegando unilateralidade, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Assim, não há que se falar em conduta unilateral, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, a cobrança a título de recuperação de consumo é legítima, e, independentemente da autoria da irregularidade, encontra respaldo na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do CC.

Eis a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.”

(N.U 1013877-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

No mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS –
TOI ASSINADO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
In casu, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado
.”

(N.U 1017939-89.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023